Tribunal: TJDFT
Processo: 0719506-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA. DELIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA.
1. O Tema n. 1.169 do STJ consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Esta e. Turma tem decidido que “há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. Embora se trate de execução individual de sentença de ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia, porque a sentença coletiva que originou o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva que originou o presente cumprimento de sentença não se trata de título genérico” (Acórdão 1752471, 07233786920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023).
3. Quanto ao índice de correção monetária incidente, foi delimitado, no próprio título executivo judicial, que a atualização monetária deve observar o INPC até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, a partir da qual incide a Taxa Selic. Também no acórdão, se reconheceu a natureza previdenciária da condenação imposta à Fazenda Pública, rechaçando, de plano, a tese de que se trata de verba de natureza tributária.
4. A inexistência de fixação expressa de juros moratórios não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora. Assim, é cabível a inserção, no cálculo, de juros de mora, sem ofensa à coisa julgada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.